Tribunal: STF
Processo: MS 40028
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 8.491/2023/2ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 9.670/2023/2ª Câmara (embargos de declaração), 3.336/2024/2ª Câmara (recurso de reconsideração) e 4.936/2024/2ª Câmara (aclaratórios). Na decisão, a Corte julgou irregulares as contas da impetrante, condenando-a ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa (processo n. 019.917/2020-1).



    Segundo narra, em 2001, o Município de Barreiras/BA recebeu recursos federais vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinados à aquisição de alimentos para a rede de ensino local. Noticia que, embora sua gestão tenha se encerrado em 31 de dezembro de 2012, providenciou a devida prestação de contas dos valores recebidos.



    Aduz violados os princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e da razoável duração do processo, em razão da demora na citação e na tramitação do processo perante o TCU. Argumenta que a inércia do Poder Público na instauração e condução do processo comprometeu a possibilidade de reunir provas e documentos necessários à sua defesa.



    Sustenta que a tomada de contas especial foi instaurada apenas em 24 de agosto de 2018, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a apresentação da prestação de contas. Informa que esta foi protocolada em 22 de fevereiro de 2013, mas sua citação ocorreu somente em 19 de setembro de 2022, mais de 9 (nove) anos depois da prestação de contas e quase uma década após os fatos investigados.



    Informa que a prestação de contas foi apresentada em 22 de fevereiro de 2013 e que sua citação ocorreu somente em 19 de setembro de 2022, mais de nove anos após a apresentação das contas e quase uma década após a ocorrência dos fatos investigados.



    Defende possuir direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição tanto da pretensão punitiva quanto da ressarcitória no âmbito da Corte de Contas, alegando que não é razoável a perpetuação da interrupção do prazo prescricional. Destaca, ainda, que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, órgão técnico do TCU, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando que a irregularidade sancionada ocorreu em 31 de dezembro de 2011 e que a ordenação da citação não havia sido realizada até 7 de abril de 2022.



    Ressalta que os únicos marcos relevantes para a aferição da prescrição são: a data da apresentação da prestação de contas (22 de fevereiro de 2013 – marco inicial), a instauração da tomada de contas especial (24 de agosto de 2018), a citação da impetrante (19 de setembro de 2022 – único ato capaz de interromper o prazo) e o acórdão que primeiro julgou as contas (22 de agosto de 2023).



    Alega que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos somente pode ser interrompido por atos inequívocos de apuração do fato, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999. Destaca, ainda, que o art. 202 do Código Civil, aplicado subsidiariamente, consagra o princípio da unicidade da interrupção, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, ilegais os marcos interruptivos adotados pela Corte de Contas.



     



    Requer, ao final:



    a) A concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III da Lei 12.016, para suspender os efeitos os efeitos dos acórdãos TCU nº. 8491/2023, 3336/2024 e 4936/2024, todos proferidos nos autos da TC 019.917/2020-1, até o julgamento final deste writ; 



    [...]



    d) No mérito, seja concedida a segurança para, confirmando a liminar, acaso deferida, declarar a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito do processo TC 019.917/2020-1, tornando sem efeito os acórdãos TCU nº. 8491/2023, 3336/2024 e 4936/2024, todos proferidos nos autos da TC 019.917/2020-1.



    Foram apresentadas informações (eDoc 54).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 61):



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. PLEITO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA AO ERÁRIO. NÃO VERIFICADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS EVIDENCIADAS PELA CORTE DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    Com algumas reservas, também eu tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:



    Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.   



    Nesse contexto, vale conferir a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 202; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022,; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022). 



    Outro integrante do Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência consignou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023 afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024, e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Ressalto que, no julgamento do MS 38.147, realizado na Sessão Virtual da Segunda Turma de 19 a 26 de abril de 2024, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes que, como já apontado, acolhe a tese da unicidade da interrupção da prescrição.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no Direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessário haver uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Ademais, penso que o ato capaz de interromper a prescrição — agora único — deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) instaurou a tomada de contas especial em desfavor da impetrante, fundamentando-se na inexistência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do PNAE no exercício de 2011. O procedimento foi iniciado em 24 de agosto de 2018 (eDoc 43, fl. 8). 



    O processo foi autuado no Tribunal de Contas da União em 21 de maio de 2020 (eDoc 54, fl. 21).



    A autora foi citada por edital em 19 de setembro de 2022 (eDoc 1, fl. 4, e eDoc 54, fl. 21).



    Na sessão do dia 22 de agosto de 2023, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas proferiu o acórdão condenatório na tomada de contas especial (edoc 43).



    Dessa forma, considerando que o FNDE instaurou a tomada de contas especial em 24 de agosto de 2018 — marco inicial da prescrição —, que a citação da impetrante ocorreu em 19 de setembro de 2022 — sendo esta a primeira e única causa de interrupção da prescrição — e que o acórdão condenatório foi proferido em 22 de agosto de 2023, conclui-se pela inexistência de prescrição.



    Alega o impetrante, ainda, a violação dos princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e da razoável duração do processo, em razão da demora na citação da impetrante e da condução processual pelo TCU, além da inércia do Poder Público, que teria reduzido a possibilidade de reunião de provas e documentos necessários à defesa.



    Vale destacar que a própria autora afirma ter diligenciado para que a prestação de contas ocorresse dentro prazo legal, o que se deu em 22 de fevereiro de 2013 (eDoc 1, fl. 4).



    O relatório da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) detalha os principais acontecimentos da fase interna da tomada de contas, que teve início com a expedição da Informação n. 128/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, em 4 de março de 2016, peça que analisou a prestação de contas. Essa fase foi concluída com a expedição do relatório de auditoria de controle interno em 11 de maio de 2020. No Tribunal de Contas, a tramitação iniciou-se com o protocolo do procedimento na Corte em 21 de maio de 2020 e foi finalizada com o julgamento e a consequente condenação do requerido em 22 de agosto de 2023 (eDoc 43, fls. 13 e 14).



    Destaca-se que o lapso temporal entre a prestação de contas, em 22 de fevereiro de 2013, e a condenação do requerido, em 22 de agosto de 2023, não impediu o impetrante de produzir provas e contestar a legalidade dos fatos imputados, uma vez que foi devidamente notificado para participar do processo tanto na fase interna da tomada de contas especial quanto no âmbito do Tribunal de Contas da União. Além disso, a Administração Pública jamais permaneceu inerte, adotando as providências cabíveis ao longo de todo o trâmite processual, assegurando ao impetrante amplo acesso aos documentos dos autos, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    3. Do exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

     

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente